Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-50.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-50.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 051.164.701-80 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do §2o do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da condenação, contudo, o valor fixado deve respeitar o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000029-50.2019.8.11.0013

APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
MM. Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT no 1000029- 50.2019.8.11.0013, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.366,55 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante defende a necessidade de revisão dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, sob a justificativa de que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, considerando que a causa possui um valor irrisório (R$ 2.366,55), de modo que a verba honorária seria aproximadamente R$ 236,65(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), se mostram em desacordo com o disposto no art. 85, §8.o, do CPC, e não atende as peculiaridades do caso concreto, especialmente, o grau e zelo desta profissional, bem como o trabalho realizado nos autos (art. 85, §2.o, I e IV, do CPC).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de majorar os honorários de sucumbência pelo critério de equidade, no equivalente ao menos entre 10% e 20% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 1.114,15 e 2.228,31, observando-se o disposto no art. 85, §2.o e § 8.o, do CPC [id. 65754635].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pela deserção do recurso, em face da ausência do recolhimento do preparo, conforme, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso [id. 65754740].

Não houve o recolhimento do preparo, em face do autor ser beneficiária da justiça gratuita [id. 65754643].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal exclusivamente acerca do
quantum
arbitrado judicialmente a título de verba honorária, dos quais a apelante sustenta que
são irrisórios e em valor que não coaduna com grau de zelo dos profissionais envolvidos, além de estar contrariando o artigo 85, §§ 2° e 8° do Código de Processo Civil, pugnando pela majoração da verba honorária para o critério de equidade, entre o mínimo R$ 1.114,15 e 2.228,31 (equivalente a 10 e 20% sobre o valor da causa).

Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte apelante, merece provimento o recurso.

Cinge-se dos autos que
WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA
ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURADORAS S/A
, alegando em síntese que no dia 20/05/2018 sofreu acidente de trânsito e que, em decorrência disso, ocasionou invalidez.

Em análise do feito, o sentenciante
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.366,55 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o apelante insurge-se apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, requerendo, por conseguinte a sua majoração.

Capitulado os fatos, sobre a forma de fixação do
quantum
a título de honorários advocatícios, é cediço que deve-se levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Para fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Logo, considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$

2.366,55 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que gera o valor da verba honorária para R$ 236,65 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), estes se mostram irrisórios e em desacordo com o disposto no art. 85, §8.o, do CPC, por isso não atende as peculiaridades do caso concreto, especialmente, o grau e zelo desta profissional, bem como o trabalho realizado nos autos (art. 85, §2.o, I e IV, do CPC).

A propósito, em caso análogo, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do §2o do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da causa.
(N.U 1010903-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 05/07/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados.

Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o., do artigo 85 do CPC.
” (N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”

Portanto, com relação a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para o valor por equidade no equivalente a 10% e 20% do valor da causa, ou seja, no mínimo entre R$ 1.114,15 e 2.228,31, merece ser acolhido o pedido, razão pela qual, majoro a verba honorária para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e o posicionamento da Terceira Câmara de Direito Privado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
fixar

os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020